Tribunal: STF
Processo: AI 686862
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para
   rever os requisitos de admissibilidade de recurso cujo seguimento
   foi negado por falta de preparo. A alegada ofensa à Constituição,
   se existente, seria indireta ou reflexa, não dando margem, assim,
   ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.